Tribunal: TJMT
Processo: 0000649-22.2017.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000649-22.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEILA GUERREIRO CAMPOS - CPF: 883.931.781-34 (APELADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Guarantã do Norte
contra a sentença (Id. 24456487) proferida em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada
.

Assegura que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Assevera que por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Requer que “
seja dado provimento, reformando a decisão recorrida, afastando a obrigação imposta ao recorrente quanto ao fornecimento do medicamento
”.

Não há contrarrazões (Id. 24456994, fls. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 25927480), opina pelo provimento, em parte, do recurso “
mantendo-se a responsabilidade solidária entre os demandados, porém direcionando-a ao Estado de Mato Grosso, ente com atribuição para tratamento de alta complexidade
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante ao exposto, confirmo a tutela antecipada deferida e, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a fornecerem mensalmente à requerente o fármaco micofelanato de mofetila 500mg, conforme receituários médicos.

Deixo de condenar os requeridos nas custas e despesas processuais, nos termos do que dispõe o art. 3o da lei no. 7.603/01.

Condeno os requeridos a arcar com os honorários sucumbenciais ao patrono da demandante, estes fixados, na forma do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC, está dispensado o reexame necessário. (Id. 24456487, fls. 4).

Leila Guerreiro Campos, apresenta
esclerose sistêmica (CID 10 M34.9)
em estágio avançado, razão pela qual necessita, com urgência, fazer uso do medicamento
micofenolato de mofetila
500 mg, na quantidade de três (3) comprimidos por dia, conforme prescrição médica (Id. 24453975, fls. 2/5).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020